Tribunal: TJDFT
Processo: 0726403-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO.PRESUNÇÃO RELATIVA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO 140/15 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PROVA MÍNIMA DA HIPOSSUFICIENCIA. NÃO APRESENTAÇÃO.
1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça.
2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa e pode ser ilidida mediante indícios que afastem o direito ao benefício, cabendo ao requerente, neste caso, o ônus de prova seu direito.
3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
4. Com intuito de preservar a isonomia, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina, critérios objetivos de hipossuficiência.
5. No caso, embora a agravante alegue que recebe menos de 03 salários-mínimos mensais, e que possui despesas extras com tratamento da filha, não colacionou nos autos recursais ou de origem, nenhuma prova de tais fatos, o que impede a aferição do direito ao benefício.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, Agravo Interno prejudicado.